Tribunal: TJES
Processo: 5003400-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003400-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NORTE ROCHAS EXTRACAO E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003400-40.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NORTE ROCHAS EXTRACAO E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP, EUTEMAR ANTONIO VENTURIM, JOSE CARLOS MACHADO, EUZEBIO VENTURIM

Advogado do(a) AGRAVADO: ARTUR MENDONCA VARGAS JUNIOR - ES16153
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTUR MENDONCA VARGAS JUNIOR - ES16153
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTUR MENDONCA VARGAS JUNIOR - ES16153
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTUR MENDONCA VARGAS JUNIOR - ES16153

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrum
ento
interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida
pel
o

Juízo da
Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/
ES,
digitalmente reproduzida ao ID nº 826488
, que, nos autos de
ação civil pública
tombada sob o nº 0000103-52.2010.8.08.0068
,
deixou de declinar
d
a competência
para processar e julgar a ação
em favor d
a
Justiça
Federal.

E
m suas razões recursais (ID nº 826486), narra o agravante que ajuizou ação civil pública por dano ambiental em face do
s
agravad
o
s
,
NORTE ROCHAS EXTRAÇÃO DE GRANITOS E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA,
EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM, JOSÉ CARLOS MACHADO
e
EUZÉBIO VENTURIM,
o
bjetivando a
cessação de degradação ambiental
e
restauração das condições primitivas de vegetação e solo de área localizada no Córrego Beija-flor, Distrito de Santa Luzia do Azul, zona rural, em Água Doce do Norte
.

No decorrer do processo, o agravante apresentou promoção de
declínio de competência

(ID nº 826488), sob o argumento de que “
a extração irregular de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso, e, paralelamente à legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ACP”.

Sustenta que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais pertencem à União, sendo, inclusive, a atividade de exploração de recursos minerais diretamente fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração, autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o que denotaria o interesse direto da União no feito.

O pleito ministerial, como visto, foi
rejeitado pela Magistrada “
a quo
”
, sob o argumento de que “
a competência para conhecer e julgar ação civil pública visando recuperação e recomposição ambiental decorrentes da exploração irregular do solo e do subsolo é da Justiça Estadual do local do dano”
,
prevalecendo a regra estabelecida no art. 2º da Lei n 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Consignou
em sua decisão
, ainda, que, tratando-se de suposta infração cometida em área particular, inexiste qualquer circunstância determinante de especial interesse da União.

Apesar de regularmente intimados (ID nº 868894), os agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no ID nº 1535910.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID nº 1705701
opina no sentido de que seja o presente agravo de instrumento conhecido e improvido
.

É
o relatório.

Peço
data
para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/06/2022 às 16:34:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42201501062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrum
ento
interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida
pel
o

Juízo da
Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/
ES,
digitalmente reproduzida ao ID nº 826488
, que, nos autos de
ação civil pública
tombada sob o nº 0000103-52.2010.8.08.0068
,
deixou de declinar
d
a competência
para processar e julgar a ação
em favor d
a
Justiça
Federal.

E
m suas razões recursais (ID nº 826486), narra o agravante que ajuizou ação civil pública por dano ambiental em face do
s
agravad
o
s
,
NORTE ROCHAS EXTRAÇÃO DE GRANITOS E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA,
EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM, JOSÉ CARLOS MACHADO
e
EUZÉBIO VENTURIM,
o
bjetivando a
cessação de degradação ambiental
e
restauração das condições primitivas de vegetação e solo de área localizada no Córrego Beija-flor, Distrito de Santa Luzia do Azul, zona rural, em Água Doce do Norte
.

No decorrer do processo, o agravante apresentou promoção de
declínio de competência

(ID nº 826488), sob o argumento de que “
a extração irregular de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso, e, paralelamente à legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ACP”.

Sustenta que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais pertencem à União, sendo, inclusive, a atividade de exploração de recursos minerais diretamente fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração, autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o que denotaria o interesse direto da União no feito.

O pleito ministerial, como visto, foi
rejeitado pela Magistrada “
a quo
”
, sob o argumento de que “
a competência para conhecer e julgar ação civil pública visando recuperação e recomposição ambiental decorrentes da exploração irregular do solo e do subsolo é da Justiça Estadual do local do dano”
,
prevalecendo a regra estabelecida no art. 2º da Lei n 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Consignou
em sua decisão
, ainda, que, tratando-se de suposta infração cometida em área particular, inexiste qualquer circunstância determinante de especial interesse da União.

Apesar de regularmente intimado
s
(ID nº 868894), os agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no ID nº 1535910.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID nº 1705701
opina no sentido de que seja o presente agravo de instrumento conhecido e improvido
.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
o
agravante.

P
ois bem.

A competência para processar e julgar as ações civis públicas vem descrita n
o art. 2º, “
capu
t
”, da Lei nº 7.347/85:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Conforme Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer:

“
O dispositivo em questão foge à regra processual, uma vez que estabelece que a competência territorial (‘local onde ocorrer o dano’), comumente tida como relativa, passe a ter natureza funcional, a qual, por sua vez, é
absoluta
. [...] a intenção do legislador foi privilegiar a
proximidade física do órgão julgador
em relação ao
local da ocorrência (ou potencial ocorrência) do dano.
Há evidente preocupação do legislador em estabelecer a
competência em favor do Juízo em melhores condições fáticas de bem exercer a prestação judicial de direitos titularizados pela sociedade, como ocorre na questão ecológica
”
(Curso de Direito Ambiental, 2
a
Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2021, versão eletrônica, p. 1456, grifo do autor).

Nesse sentido, a competência do “local onde ocorrer o dano” deve ser compreendida como
uma escolha legislativa que privilegia a proximidade geográfica do
magistrado

a
o litígio coletivo, essencial em demandas ambientais
para a facilitação da
obtenção
da prova, bem como para a maior efetividade das decisões por ele proferidas.

Segundo os autores:

“
Isso, por si só, permite, por parte do Juízo, uma análise mais fidedigna
dos fatos concretos postos em determinada ação civil pública ambiental. Entre outras medidas, tal interpretação do dispositivo facilita a realização de inspeção judicial, prática deveras relevante em certos casos de degradação ambiental”
(Curso de Direito Ambiental, 2
a
Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2021, versão eletrônica, p. 1457)

No entanto, é cediço que, se os danos ambientais atingirem mais de dois Estados ou houver manifesto interesse nacional, a competência poderá ser do juízo federal ou estadual.

Como visto, sustenta o agravante que, no caso sob análise, a competência para julgar e processar a ação civil pública é da Justiça Federal, pelos argumentos já expostos.

Entretanto, a
Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se,
em parecer,
pelo improvimento do presente agravo de instrumento, “
uma vez que a discussão acerca da cessação de atividade de degradação ambiental e da restauração das condições primitivas de vegetação e do solo não se confunde com o exame quanto ao direito sobre a lavra de minério”
(ID nº 868894, fl. 3)
.

Em que pese
a argumentação
do agravante,
julgo ser esse o entendimento adequado ao caso, uma vez que é possível verificar
que a ação civil pública
ajuizada
pelo Ministério Público Estadual

versa sobre
o
dano ambiental alegadamente provocado pela empresa requerida,
bem como a recuperação da área degradada, e não sobre a exploração mineral em si ou sobre a titularidade dos recursos minerais, questões de interesse da União. A
demais, nem a União, nem quaisquer órgãos federais figuram na ação como autores, réus ou assistentes.

D
e fato,
consta
nos autos processuais (ID nº 826507, fl. 1) ofício do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM)
ao Ministério Público Estadual, informando que seria providenciada “
vistoria
in loco
, no sentido de se verificar as pendências nos autos, tais como: relatório final de pesquisa, denúncia de lavra ilegal, atividade de extração por Guia de Utilização (GU já vencida e produção informada no RAL 2006
)
, pedido de nova Guia de Utilização (sem a devida Licença de Instalação – LI do IEMA), e de se tomar as providências cabíveis a cada caso”.

Realizada a vistoria técnica, o DNPM produziu relatório (ID nº 826505, fls. 3/4), com a seguinte conclusão
(grifei)
:

Considerando a lavra ilegal de granito
, sugerimos que seja encaminhado ofício
à empresa no qual conste exigência para a mesma executar levantamento planialtimétrico de detalhe, em malha UTM georreferenciada no
datum
SAD-69, de todas as frentes de lavra existentes na área deste processo DNPM. O resultado deste levantamento deverá ser apresentado em relatório técnico circunstanciado, devendo conter, no mínimo, cálculo do volume de rocha extraído, planta planialtimétrica e perfis em escalas adequadas, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), firmada junto ao CREA/ES do responsável técnico por este trabalho, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento desta notificação.

Sugerimos, ainda, informar à empresa que a retomada das atividades operacionais de lavra somente ocorrerá após a obtenção de título autorizativo expedido pelo DNPM ou pelo MME e o cumprimento dos itens acima.

Deverá ser encaminhado ofício ao
Ministério Público Estadual da Comarca de Água Doce do Norte/ES
e ao
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA
informando os fatos e providências adotadas pelo DNPM, juntamente com registro fotográfico e mapa ilustrativo.

Após o cumprimento das exigências,
deverão ser encaminhados ofícios ao Departamento de Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e à Advocacia Geral da União comunicando os fatos e dados obtidos
a respeito desta lavra ilegal
.
[...]

D
os
referidos
documentos
, é possível depreender que, conforme observou a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
(ID nº 1705701, fl. 5, grifei)
, “
o próprio DNPM delimitou as atividades de interesse da União, todas relacionadas ao direito de lavra
, esclarecendo, ainda, que ao órgão ambiental estadual, IEMA, competia o licenciamento ambiental – licença de instalação -, e, consequentemente, a fiscalização do cumprimento de suas condicionantes e dos projetos de recuperação ambiental”
.

Há
no relatório do DNPM, como visto,

de um lado,
menção específica ao Ministério Público Estadual da Comarca de Água Doce do Norte em conjunto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), e portanto, em relação à questão ambiental.
Por outro lado, a menção ao
Ministério Público Federal
é claramente relativa
à questão da
suposta
lavra ilegal, o que evidencia ainda mais a referida delimitação de áreas de interesse.

Ainda, em ofício posterior do DNPM ao Ministério Público Estadual (ID nº 826505, fl. 18),
que contém diagnóstico de atividade mineral, há recomendação de que seja feita a vistoria
in loco
do órgão ambiental – IEMA, para diagnosticar as dimensões dos impactos ambientais nas frentes de lavras.
A questão ambiental, portanto, foi
reiteradamente
considerada pelo DNPM como de competência e interesse do órgão
ambiental
estadual,
e não do IBAMA
.

O
IEMA,
de fato,
produziu relatório (ID nº 826490, fls. 1/6), após vistoria
in loco
,
especificando os danos ambientais causados pela suposta extração ilegal e indicando a forma como o dano ambiental
poderia
ser totalmente reparado ou compensado.
Não há, no relatório, referência a especial interesse da União
quanto ao caso
sub judice
.

Outrossim,
não obstante o caráter ubíquo do bem ambiental,
depreende-se dos autos que
a presente ação civil pública tem como escopo
dano ambiental de
âmbito
estritamente
local,
sem indicação de caráter
interestatal, regional ou nacional.

N
esse sentido, o relatório do IEMA, que ana
lisou não apenas a área

da empresa NORTE ROCHAS
localizada no Córrego Beija-flor, Distrito de Santa Luzia do Azul, zona rural, em Água Doce do Norte,
mas também a área da mesma empresa localizada em Córrego do Pião, Distrito de Santo Agostinho, no mesmo município, por ter sido mencionada nos autos processuais, consignou que “
ambos estes locais de extração da empresa ocupam áreas de pequena extensão total, permitindo que os
impactos gerados sejam essencialmente restritos àquelas áreas localizadas
, sem muita expressão dentro do contexto da paisagem local”
(
ID nº 826490, fl. 2,
grifei)
.

E ainda: “
Quanto aos danos ou impactos ambientais observados, [...] observou-se que
estes impactos estão restritos à própria área do empreendimento, não tendo extrapolado para eventuais áreas vizinhas do entorno
”
(
ID nº 826490, fl.
2,

grifei).

Ademais, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o Enunciado 7 da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal prescreve (grifei):

O MPF tem atribuição para atuar, na área cível, buscando a prevenção ou reparação de danos ambientais decorrentes da atividade de mineração, quando:

a) o dano, efetivo ou potencial, atingir bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, tais como unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados pelo IPHAN e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, cavidades naturais subterrâneas;

b) o dano, efetivo ou potencial, atingir mais de uma unidade da federação ou países limítrofes;

c) o licenciamento ambiental da atividade se der perante o IBAMA; ou

d) for possível responsabilizar a União, o DNPM, o IBAMA, o ICMBio, o IPHAN ou outro ente federal pela omissão no dever de fiscalização da atividade.

Conforme constata-se em análise aos autos, o presente caso não se coaduna a nenhuma das hipóteses elencadas no referido Enunciado, visto que trata-se de dano de âmbito local; que não atinge bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal; o licenciamento ambiental da atividade deu-se perante o IEMA; e em nenhum momento se falou em responsabilização de ente federal por omissão no dever de fiscalização da atividade.

Portanto, assim como o Juízo “
a quo
”, não vislumbro qualquer circunstância determinante de especial interesse da União, capaz de fixar a competência da Justiça Federal no caso.

Em casos semelhantes, perfilharam o mesmo entendimento os Egrégios Tribunais de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
- REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/15 - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE -
INTERESSE DA UNIÃO - AUSÊNCIA -COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AFASTADA - DESPROVIMENTO
.
[...]

É competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento da ação civil pública que versa sobre a regularização da atividade de mineração e a apuração de danos ambientais dela decorrentes.

(TJ-MG - AI: 10000191495183001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 21/07/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2020) (grifei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SITUADA ÀS MARGENS DO RIO MOGI GUAÇU – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECONHECIMENTO – DANO AMBIENTAL ESTRITAMENTE LOCAL (ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85), AINDA QUE TENHA OCORRIDO EM RIO QUALIFICADO COMO DA UNIÃO –
PRELIMINAR REJEITADA.
Conquanto estejam localizados os danos ambientais às margens de rio qualificado como bem da União (art. 20, III, da CF), é de se reputar como sendo da Justiça Estadual o julgamento da ação civil pública ajuizada, por se tratar de repressão a dano ambiental estritamente local, cuja fiscalização é da competência do Estado e do Município, não havendo, portanto, interesse federal, além de o art. 2º da Lei nº 7.347/85 estabelecer a competência do local onde ocorreu o dano.

[...]

(TJ-SP - AC: 10025003720188260472 SP 1002500-37.2018.8.26.0472, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 31/05/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA LOCALIZADA EM TERRENO DA MARINHA (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS NÁUTICAS) – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – RECONHECIMENTO (ART. 1º, IV, DA LEI Nº 7.347/85)– INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA, ADEMAIS, DO FORO DO LOCAL DO DANO (ART. 2º DA MESMA LEI)–
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando ser de todo impertinente o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa de parte do Ministério Público na presente ação civil pública ambiental ajuizada, eis que,
ainda que estejam localizados os danos ambientais supostamente perpetrados pelo réu em área tida como federal (localizada em terreno da Marinha da comarca de Cananeia/SP), é de se reputar como sendo da Justiça Estadual a apreciação do feito, seja por se tratar de repressão a dano ambiental estritamente local (art. 2º da Lei nº 7.347/85), cuja fiscalização é da competência do Estado e do Município, seja porque a União não figura como autora, ré ou mesmo assistente
, o que, com fulcro no art. 109, I, da CF, atrairia em tese a competência para a Justiça Federal, além do fato de que, tal como ressaltado na decisão atacada, é função precípua do Ministério Público promover inquérito civil e ação civil pública objetivando a proteção da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre os quais o relacionado ao meio ambiente, à luz dos arts. 127 e 129, III, da CF, bem como os arts. 1º, 4º, 5º e 21, todos da Lei nº 7.347/85. Assim,
é de se reputar como correta a decisão que indeferiu o pleito para que fosse reconhecida a ilegitimidade ativa de parte, bem como o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21693768620198260000 SP 2169376-86.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 19/11/2019) (grifei)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso
de
Agravo de Instrumento
interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo

incólume
a decisão
do
J
uízo “
a quo”
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/06/2022 às 16:34:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42203301062022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. DANO AMBIENTAL ESTRITAMENTE LOCAL.
DECISÃO
DO
JUÍZO
A QUO
MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A competência para processar e julgar as ações civis públicas vem descrita n
o art. 2º, “
caput
”, da Lei nº 7.347/85.
A
competência do “local onde ocorrer o dano” deve ser compreendida como
uma escolha legislativa que privilegia a proximidade geográfica do
magistrado

a
o litígio coletivo, essencial em demandas ambientais
para a facilitação da
obtenção
da prova, bem como para a maior efetividade das decisões por ele proferidas.

2.
É
possível verificar
que a ação civil pública
ajuizada
pelo Ministério Público Estadual

versa sobre
o
dano ambiental alegadamente provocado pela empresa requerida,
bem como a recuperação da área degradada, e não sobre a exploração mineral em si ou sobre a titularidade dos recursos minerais, questões de interesse da União. A
demais, nem a União, nem quaisquer órgãos federais figuram na ação como autores, réus ou assistentes.

3.
N
ão obstante o caráter ubíquo do bem ambiental,
depreende-se dos autos que
a presente ação civil pública tem como escopo
dano ambiental de
âmbito
estritamente
local,
sem indicação de caráter
interestatal, regional ou nacional.

4
.
N
ão
se
vislumbr
a

qualquer circunstância determinante de especial interesse da União,
capaz de
fixar
a competência da Justiça Federal no caso.

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.